Tribunal: TJMT
Processo: 0009705-73.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009705-73.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZEU HENRIQUE CAPRETZ GUILLEN - CPF: 027.573.281-90 (APELADO), P. C. G. M. - CPF: 092.790.741-05 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), ELIZEU HENRIQUE CAPRETZ GUILLEN - CPF: 027.573.281-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL - NECESSIDADE COMPROVADA – ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE CONFORME DIRETRIZES DO SUS – CABIMENTO –
BLOQUEIO ONLINE E ASTREINTES
– CABIMENTO

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em direcionamento prioritário da demanda ao Estado de Mato Grosso, ante a responsabilidade solidária existente entre os entes federativos, prevista constitucionalmente e reconhecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 793).

2. A

omissão do ente público em providenciar o insumo pleiteado no caso concreto demonstra o interesse processual da parte, na medida em que necessária a atuação do Judiciário para que tenha assegurado o seu direito à saúde.

3. Embora o leite seja um dos principais alimentos de uma criança, a quantidade do produto a ser fornecida deve balizar-se por recomendação médica/nutricional, devendo ser observada a quantidade correta a ser utilizada pelo paciente conforme
recomendação n.o345/2018 da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de
“Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 9705-73.2018.811.0013 (cód. 181235)”,
ajuizada por
P. C. G. M.,
representado por seu genitor Elizeu Henrique Capretz Guillen, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar, determinando que o apelante e o Estado de Mato Grosso “
forneçam o insumo pleiteado na inicial, qual seja, 16 latas de fórmula extensamente hidrolisada (leite Pregomin de 400gr) por mês, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme receituários médicos carreados a inicial e pelo tempo necessário, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao seu custeio.”
(ID 18345459).

O Município de Pontes e Lacerda, ora apelante, aduz, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso no que tange aos procedimentos de alto custo, bem como de falta de interesse de agir, ante a inexistência da negativa do poder público em fornecer os insumos pleiteados.

No mérito, alega que o medicamento pleiteado não consta na lista do SUS e que não é possível a escolha da marca específica a ser disponibilizada.

Por fim, aduz que o bloqueio online e as astreintes são indevidos no caso concreto, requerendo o provimento do recurso (IDs 18345481 à 18345484).

A parte autora, ora apelada, apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (IDs. 18345487 e 18345488).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer Dr.Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (22495470).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido veiculado e
acolhido na ação consiste na disponibilização de 16 (dezesseis) latas de fórmula extensamente hidrolisada (leite Pregomin de 400gr), por mês, ao infante P.C.G.M, que contava, à época do ajuizamento da demanda, com 04 (quatro) meses de idade e fora diagnosticado com alergia à proteína do leite (CID-10: K522), necessitando de fórmula especial para seu desenvolvimento, conforme atestado médico e Laudo de Solicitação elaborado, em 17/08/2018, por profissional do SUS ( Dra. Juliana Ferraz – CRM/MT6499).

Processados os autos, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para determinar que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e o ESTADO DE MATO GROSSO forneçam o insumo pleiteado na inicial, qual seja, 16 latas de fórmula extensamente hidrolisada (leite Pregomin de 400 gramas) por mês, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme receituários médicos carreados à inicial e pelo tempo necessário, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao seu custeio (art. 536, § 1o, do NCPC).

ISENTO os réus do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual no 7.603/2001, assim como aos honorários advocatícios, conforme teor da Súmula no 421 do c. STJ.
. (...)” (ID 18345459)

Irresignado, o Município de Ponte Lacerda interpôs recurso de apelação arguindo, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, em processos similares já se argumentou que a repartição de responsabilidades entre os entes públicos não é oponível aos cidadãos e às pessoas que, de um modo geral, necessitem de insumos, medicamentos e tratamentos.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação a eles imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793), veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Na mesma esteira, a propósito, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO ANALISADO SOB O ENFOQUE ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.

1(...) 2. Outrossim, conforme se depreende do acórdão recorrido, nota-se que este se encontra alinhado ao posicionamento do STJ, no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)" 3. (...).

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Resta evidente, portanto, a responsabilidade do apelante e do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do insumo pretendido nos autos.

Nesse contexto, a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, também não afasta a responsabilidade dos demandados de fornecerem medicamentos, insumos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Outrossim, essa Corte possui entendimento pacífico no sentido de que, havendo a solidariedade entre os entes públicos e a possibilidade da parte ajuizar ação contra qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente, não há falar-se em gradação de obrigações aos demandados.

Dessa feita, rejeito esta preliminar.

Igualmente,

a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo apelante, ao argumento de que não havia nos autos comprovação da negativa do ente público em fornecer o insumo, não merece guarida.

E isto porque, após realizada, em 18/08/2018, a solicitação de aquisição, subscrita pela Dra. Juliana Ferraz, perante o SUS, o apelado procurou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que, por sua vez, requisitou providências administrativas ao Secretário Municipal em favor do menor, em 26/09/2018, conforme Of. 235/2018- DPE/PeL/RMP. (ID 1834474 – pág.02 e 07).

Todavia, em resposta, a Secretaria Municipal informou tão somente a entrada administrativa do processo de aquisição do leite especial, mas não comprovou a referida disponibilização, conforme Ofício N°201/GS/SEMSA/2018, datado de 10/10/2018. (ID 1834474 – pág.8)

Sob
re o interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"
O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação"(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 58. ed. rev., atual., e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 163/164)"

In casu
, a omissão do ente público em providenciar o procedimento pleiteado demonstra o interesse processual da apelada, na medida em que se mostra necessária a atuação do Judiciário para que a parte tenha assegurado o seu direito à saúde.

Registre-se, ainda, que a falta de prévio requerimento administrativo não obstaria a análise da pretensão do autor pelo Poder Judiciário, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no art. 5o, inc. XXXV, da CR/88.

Pelo exposto, também rejeito esta preliminar.

No mérito, sobre o direito ao recebimento do tratamento de saúde requerido na inicial, friso que incumbe ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizá-lo, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem o suplemento alimentar, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

O apelante sustenta que o parecer do NAT apontou a ausência de urgência no fornecimento do leite; verbera a impossibilidade de escolha de marca específica; que a determinação do fornecimento do referido insumo implica indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo e que o leite requerido não é padronizado para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde.

Tais alegações não merecem guarida.

É
sabido que o parágrafo único do art. 1317 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
não se apresentando esta providência como imposição aos Magistrados para a análise do pedido relativo à saúde, ou seja, a decisão do magistrado.

Além disso, observa-se que o parecer do NAT foi elaborado por profissional farmacêutico, que não possui especialidade médica para avaliar portadores de alergia a proteína do leite.

Da mesma forma, não há que se falar em preferência por marca específica, pois o pedido inicial foi embasado na prescrição da profissional que assiste a criança, não havendo óbice ao fornecimento de marcas diversas, desde que possuam a mesma característica e qualidade da pleiteada.

No mais, verifico que a matéria sobre o fornecimento de suplemento para crianças alérgicas a proteína do leite encontra-se pacificada por esta Corte, devendo a enfermidade estar devidamente comprovada por laudo médico e a quantidade de latas da fórmula pleiteada alinhada com a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

Nessa senda, embora o leite seja um dos principais alimentos de uma criança, não é o único, sobretudo a partir dos seis meses de vida, quando outros alimentos passam a compor a dieta nutricional do infante.

Assim, a quantidade do produto a ser fornecida deve balizar-se por recomendação médica/nutricional, devendo ser observada a quantidade correta a ser utilizada pelo paciente.

No caso, restou comprovado que o menor, à época com 4 (quatro) meses de idade, conforme atestado médico e Laudo de Solicitação elaborado por profissional do SUS, Dra. Juliana Ferraz – CRM/MT6499, nos seguintes moldes:

“(....) Paciente com quadro de diarreia c/ sangue, déficit de ganho de peso e irritabilidade com melhora após introdução de fórmula extensamente hidrolisada. HS: APLV, solicito formula exclusivamente hidrolisada 16 latas ao mês.”
(ID 18344474– pág.08)

Dessa feita, verifico que a quantidade de 16 (dezesseis) latas de leite pleiteada para o menor, que à época, repito, estava com 04 meses de idade, não está em consonância com a “tabela 6” do Relatório de Recomendação n.o 345/2018, da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), que prevê de 09 a 10 latas (400 gr)/mês de fórmula nutricional necessário para a faixa etária de crianças com 04 a 10 meses de idade. (
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Recomendacao/Relatorio_Formulasnutricionais_APLV.pdf
).

Assim, no ponto, deve ser acolhida a apelação.

Por outro lado, não merece guarida o argumento de serem indevidos o bloqueio online e as astreintes no caso concreto, por serem perfeitamente aplicáveis na hipótese e terem sido cominados em valores compatíveis com suas finalidades coercitivas e pedagógicas, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Por todo o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, somente para determinar que seja providenciado o fornecimento de 10 (dez) latas/mês de 400 mg de fórmula láctea, com observância do princípio ativo, ou seja, da composição
nutricional
indispensável e não de marca comercial específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019